Tribunal: TJDFT
Processo: 0707364-91.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. A omissão apontada nos embargos de declaração não existe e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque foi explicitado que “não conseguiu o réu, no caso dos autos, desincumbir-se de seu ônus de provar que a dinâmica do acidente tenha se dado de maneira distinta da narrada pelo autor em sua inicial e, consequentemente, afastar a presunção de sua culpa, uma vez que o réu colidiu na traseira do outro veículo. Limitou-se a alegar em sua peça de defesa que o autor realizou manobra de forma repentina, colocando o veículo na sua frente sem, contudo, apresentar prova nesse sentido”. Ainda foi dito que as “alegações de ultrapassagem perigosa, excesso de velocidade, desfazimento irregular da cena do acidente, dentre outras, são meras alegações sem lastro probatório e que, ainda que comprovadas não teriam o condão de alterar a responsabilidade pela causação do acidente”.
3. Quanto à alegação de que o autor não demonstrou a extensão dos danos em seu automóvel, verifica-se que a matéria não foi ventilada no recurso, não cabendo sua análise. Entretanto, vale ressaltar que, o autor trouxe aos autos nota fiscal e comprovante de pagamento de R$ 4.434,00 relativo à franquia do seguro veicular e R$ 1.100,00 referentes ao engate, cabo e conector para instalação de engate (ID 25575948/25575950), o que comprova o prejuízo do autor.
4. A decisão já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46 da lei no 9.099/95.